Tribunal: TJMT
Processo: 1021377-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021377-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- EDSON LEITE DA SILVA
AGRAVADO:- NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO
Agravo de Instrumento n. 1021377-32.2020.8.11.0000 de decisão da 1o Vara Civil da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Embargos de Terceiro, deferiu a tutela de urgência para reintegrar o autor na posse do seu imóvel e suspender os efeitos da reintegração dos autos em apenso, aqui, somente no tocante a área eventualmente esbulhada do embargante e agora litigiosa, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.
O agravante alega que o agravado ajuizou o feito dizendo que teve sua terra esbulhada quando ocorreu o cumprimento do mandado em Ação de Reintegração de Posse movida por Carlos do Carmo Nascimento contra ele (agravante), na qual foi o vencedor na Apelação n. 0002495.69.2017.8.11.0024.
Aduz que não houve excesso na reintegração, tanto é que o oficial de justiça certificou que ela ocorreu na mesma área, objeto daquele Recurso (Apelação).
Afirma que o agravado é parceiro do Carlos do Carmo nas “invasões de terras”, sendo que este se vale dos conhecimentos de - topografo sendo responsável, pela elaboração dos - Mapas, - croqui, - requerimentos de regularização de posse, e outros procedimentos, enquanto que o Agravado, e o podemos definir, como – o braço armado, uma vez que ele que executa as invasões, tenta segurar as mesmas, no - peito, tanto que sua ficha e um tanto extensa e foi preso no dia da reintegração de posse, dia este que alega ter tido sua área esbulhada, por porte de arma de fogo.
Diz que o auto de constatação na Ação de Reintegração de Posse, e que foi citado no decisum atacado, não prova a posse do agravado, ao contrário, é documento favorável a ele (agravante).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ingressou com Embargos de Terceiro alegando que foi esbulhado de sua área quando ocorreu a reintegração de posse no cumprimento de sentença de uma ação movida por Carlos do Carmo contra Edson Leite, este o vencedor do feito, ora agravante.
Afirma que o cumprimento do mandado deveria ocorrer somente na terra do Sr. Carlos do Carmo Nascimento – Sítio das Oliveiras I (66.9313 hectares), o qual faz divisa com a terra do Sr. Norberto Alves da Silva Araujo – Sítio das Oliveiras II (80.8364 hectares), e não na posse deste.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Uma breve análise do referido dispositivo indica que o autor, já na inicial, juntou os documentos capazes de demonstrar sua qualidade de possuidor ou proprietário e, via de consequência, o seu direito violado.
Assim, no caso dos autos, é fácil perceber que o embargante comprovou sumariamente a sua posse por meio de documentos juntados na inicial, tanto é que na ação principal (2495-69.2017.811.0024) a certidão do Sr. Oficial de Justiça constou que o embargante era lindeiro do embargado Edson Leite da Silva, no auto de constatação realizado em 6/08/2018, vejamos:
“Que, tendo cumprido diligências no r. Mandado de Constatação, conforme o r. despacho da MM. Juiz de Direito, que determinou a Constatação ‘in loco’, para identificação de pessoas que eventualmente estejam molestando a posse do Requerente, bem como a que título e há quanto tempo está na posse do imóvel, e o motivo da recusa em desocupar o imóvel, se for o caso, no imóvel: uma área de 66,9313 hectares, localizada a margem do Lago do Manso, aproximadamente no km 75 da Rodovia MT—351, fazendo divisa com 0 Sr. Norberto Alves da Silva, neste Município de Chapada dos Guimarães” – f. 343. (...) (Id 61570686)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, ao que consta, o agravante não necessita da área para a sobrevivência.
Prudente aguardar a oitiva do agravado quando, então, juntamente com a documentação apresentada, se possa chegar a uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator